Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-63.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700338-63.2019.8.07.9000 AGRAVANTES: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. AGRAVADOS: CACIO BONATO, ADRIANA BASTOS BONATO DESPACHO CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial e sustentam que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 19040910, determino que as publicações da parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033